Tribunal: STF
Processo: HC 85359
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO,
 PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER A PERGUNTA FORMULADA POR SEU
ADVOGADO E INDEFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ART. 188 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO DAS PARTES NO
INTERROGATÓRIO.
A pertinência e relevância das perguntas formuladas
 no interrogatório submetem-se à discricionariedade do magistrado
condutor do procedimento.
Habeas corpus indeferido.